Tribunal: TJMT
Processo: 1012519-36.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012519-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLE CAROLINE ALEXANDRE - CPF: 031.377.731-48 (AGRAVANTE), WESLEY CLEMENTE DA SILVA - CPF: 046.236.191-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Michelle Caroline Alexandre contra decisão que indeferiu pedido de concessão da justiça gratuita formulado após o trânsito em julgado de sentença de extinção da execução por pagamento. No curso do cumprimento de sentença promovido por Wesley Clemente da Silva, no valor de R$ 698,87, a executada foi citada, pagou integralmente o débito e requereu a extinção da execução. Após o trânsito em julgado, foi intimada para recolher custas processuais e, diante disso, pleiteou a gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência e apontando a nomeação de advogado dativo, posteriormente substituído pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. O juízo singular indeferiu o pedido, fundamentando sua decisão na intempestividade da postulação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de justiça gratuita formulado após o trânsito em julgado da sentença de extinção pode ser conhecido e analisado pelo juízo; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido anterior de gratuidade configura deferimento tácito do benefício.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 assegura assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, sendo essa previsão regulamentada pelo art. 98 e seguintes do CPC.

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada apenas diante de elementos concretos constantes nos autos.

O benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo no processo, inclusive por petição simples, conforme doutrina e jurisprudência pacificadas, não estando limitado aos momentos indicados no caput do art. 99 do CPC.

A nomeação de advogado dativo pela autoridade judicial e, posteriormente, a atuação da Defensoria Pública indicam, no mínimo, uma presunção favorável à condição de pobreza da parte.

A ausência de decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita anteriormente formulado caracteriza deferimento tácito, conforme entendimento consolidado do STJ, inclusive para efeitos de isenção de custas.

A negativa posterior, sob argumento de intempestividade, compromete o direito fundamental de acesso à justiça e desconsidera o princípio da boa-fé processual.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive após o trânsito em julgado, desde que ausente preclusão consumativa.

A ausência de decisão expressa sobre requerimento de justiça gratuita configura deferimento tácito do benefício.

A nomeação de advogado dativo ou atuação da Defensoria Pública gera presunção de hipossuficiência econômica da parte, salvo prova em contrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Michelle Caroline Alexandre Clemente, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de cumprimento de sentença nº 1000805-93.2023.8.11.0018, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, recorre a agravante, em síntese, sustentando sua hipossuficiência econômica, tendo, inclusive, solicitado e obtido a nomeação de advogado dativo durante a tramitação da execução. Argumenta que tal nomeação representa reconhecimento implícito de sua condição de pobreza e que, posteriormente, passou a ser representada formalmente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Destaca, ainda, que houve manifestação expressa pela concessão da gratuidade no curso do feito principal, conforme registrado no alvará de nomeação do advogado dativo, o que reforça a tese de deferimento tácito do benefício, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Diante disso, pleiteia a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 283241630).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 286264873).

É o relatório.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Michelle Caroline Alexandre, foi parte executada em ação de cumprimento de sentença movida por Wesley Clemente da Silva, cujo valor atualizado do débito correspondia a R$ 698,87 (seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos). Após citação, houve o pagamento integral da dívida e requerimento de extinção da execução.

E, após o trânsito em julgado da sentença de extinção, a recorrente foi instada ao recolhimento de custas judiciais. Diante de tal exigência, pleiteou, por petição simples, o reconhecimento do benefício da justiça gratuita, o que foi indeferido pelo juízo singular sob o fundamento de que teria sido formulado fora dos momentos processuais elencados no art. 99 do CPC e que sua apreciação, naquela altura, comprometeria a segurança jurídica do feito.

Em face dessa decisão, recorre a agravante em síntese, sustentando sua hipossuficiência econômica, tendo, inclusive, solicitado e obtido a nomeação de advogado dativo durante a tramitação da execução. Argumenta que tal nomeação representa reconhecimento implícito de sua condição de pobreza e que, posteriormente, passou a ser representada formalmente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se, ainda, que houve manifestação expressa pela concessão da gratuidade no curso do feito principal, conforme registrado no alvará de nomeação do advogado dativo, o que reforça a tese de deferimento tácito do benefício, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Pois bem. Pedindo vênia ao entendimento trilhado pelo d. magistrado, tenho que a súplica recursal merece acolhimento. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. AUTOS DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.

II - O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.754/SP, 2ª Turma, Rel. Ministro Francisco Falcão, j. 07.02.2017).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, conforme se verifica no caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, oportuno consignar que a nomeação de advogado dativo à parte agravante foi deferida pelo juízo
a quo
, em atendimento formulado por ocasião do comparecimento espontâneo da executada. Contudo, observa-se que não houve apreciação específica quanto ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme se extrai dos autos de origem (id. 119107238).

Nesse passo, é cediço que a ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça, seja por falta de impugnação ou omissão em julgamento, presume a concessão do benefício, ou seja,
a ausência do indeferimento implica nos efeitos da concessão
.

Neste sentido, é o posicionamento do C. Superior Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DESERÇÃO AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "
Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.
(...)
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
. (...) A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.3.2016). 2. Agravo Interno provido.”
(AgInt no RMS n. 60388/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01.10.2019 - negritei).

Dessa forma, ao deixar de se manifestar expressamente sobre o requerimento de gratuidade da justiça apresentado pela parte executada, presume-se que o juízo de origem o tenha deferido de maneira tácita.

Assim, impõe-se o acolhimento do recurso, a fim de suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025